Tribunal: TJES
Processo: 5019292-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019292-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOCORRO DA SILVA MATTOS e outros (2)
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interposto por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial,
declarando
nulo os contratos objeto dos autos, determinou a exclusão definitiva dos contratos na Reserva de Margem Consignável,
bem como condenou
à devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora de forma simples, que até a propositura da ação perfaziam a quantia de R$ 5.568,67 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais), abatendo o valor que foi depositado pela requerida, na quantia de R$1.502,90 (um mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos) e R$1.220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela parte requerente, a sentença merece ser reformada, ao suscitar que as formas de devolução dos valores do contrato deveriam ser em dobro, bem como aduz a indispensável majoração da indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela parte requerida, a sentença merece ser reformulada ao aduzir que não houve irregularidade na oferta e contratação do produto, ao considerar que houve a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
teria descoberto a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado não contratado, pelo qual postulou o cancelamento do contrato, bem como a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente,
em razão de fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso)
, considerando, ainda, a
fragilidade e hipossuficiência técnica do consumidor
aplica-se, ao caso, a disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,

o que atrai a responsabilidade do banco recorrente, mantida a sentença nesse tocante.

Por outro lado, em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores descontados,

bem como o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC,
considerando que o consumidor foi cobrado em quantia indevida,
não cabendo hipótese de engano injustificável, mantida a sentença quanto à devolução em simples.

Nesta seara, os danos morais pleiteados pela parte autora, no sentido de reconhecer a ilegalidade/fraude do procedimento, e entender pelo cabimento da majoração de indenização por danos morais merece provimento, dada a gravidade da fraude e entendimento de fixação de indenização deste Tribunal, no que diz respeito ao aproveitamento da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.
Por estes motivos, condena-se a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela parte requerente, para
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para
de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recur
so da requerente, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE

o
requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.